Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Compulsando os autos, observa-se que a parte autora-apelante efetivou o pagamento das custas iniciais (id’s. 37917134 e 37917148). Porém, em seu recurso de apelação, não requereu os benefícios da gratuidade de justiça, tampouco anexou o comprovante do pagamento das custas recursais. Nesse contexto, e em atenção ao que determina o art. 10 do Novo Código de Processo Civil, concedo ao recorrente a oportunidade de se manifestar sobre a questão, procedendo à regularização do preparo. Prazo: 5 (cinco) dias, Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator